Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu pedido de penhora de imóvel residencial em execução requerida em desfavor de PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA. Dentre os requisitos formais de admissibilidade, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, o Código de Processo Civil faculta a regularização por meio próprio. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante o atendimento aos pressupostos formais no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403